Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA (Plantão Judicial de 2o Grau) Número do processo: 0711666-78.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL APELADO: DARI DOS SANTOS ROCHA, RENATO DE ALENCAR DANTAS DESPACHO Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de Plantão Judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame dos requerimentos que possuem natureza urgentíssima, isto é, de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito durante o período de plantão, o que não ocorre no presente caso. Na espécie, cuida-se de juntada do comprovante do recolhimento das custas do preparo recursal. Não há urgência apta a atrair a competência do desembargador plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Pelo exposto, nada a prover. Determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator Fabrício Bezerra, juízo natural do presente feito, a quem caberá a análise do pleito. Brasília, 24 de março de 2022. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau